Tribunal: TJES
Processo: 0000364-20.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-20.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO JOSÉ DIONIZIO JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000364-20.2022.8.08.0028

APELANTE: FERNANDO JOSÉ DIONIZIO JÚNIOR

Advogado do(a) APELANTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. COLABORAÇÃO (ART. 41, DA LEI Nº 11.343/06). INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO RECONHECIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Ao confessar a prática do crime, o apelante não agregou nada ao flagrante, isto é, não apresentou informações relevantes até então desconhecidas ou que não seriam inevitavelmente alcançadas pelos policiais na busca a ser realizada dentro da residência, motivo pelo qual não faz jus à causa de diminuição para além da atenuante já reconhecida. Jurisprudência.

2
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000364-20.2022.8.08.0028

APELANTE: FERNANDO JOSÉ DIONIZIO JÚNIOR

Advogado do(a) APELANTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO JOSÉ DIONÍZIO JÚNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Iúna (
link
no Id. 6043497, pp. 360-368), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
525

(
quinhentos e vinte e cinco
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de abril de 2023, por volta das 20h40min, na Rua Alfredo Tobias da Silva, Centro de Iúna, o denunciado vendeu e manteve em depósito substâncias entorpecentes, sendo localizados, em sua residência, 20 (vinte) pedaços, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção fragmentada de maconha, além de material para embalo de drogas e uma balança de precisão.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 08-16), no Auto de Apreensão (pp. 32), no Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 326), nas declarações dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência e na confissão do acusado.

O objeto recursal restringe-se ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/06, pelo qual
“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”
.

Segundo a defesa, a colaboração consistiria no fato de que o acusado indicou o local onde estava o material ilícito dentro da casa, porém, no caso,
não houve colaboração que já não tenha sido valorada a título de confissão
, na medida em que os policiais já haviam flagrado o acusado vendendo drogas na porta da residência, em movimento de entrar e sair, sendo inequívoco que tinha entorpecentes em depósito, no interior do imóvel, do que resultaria inevitáveis diligências de buscas, com a localização dos materiais ilícitos.

Com efeito, a menção à “colaboração” constante nos depoimentos dos policiais consiste em contrastar com a primeira atitude do apelante, que “se exaltou” no início, porém, ao ouvir a explicação acerca da ação, “se acalmou e colaborou com a guarnição”.

Em suma,
ao confessar a prática do crime
,
o apelante não
agregou nada ao flagrante
, isto é, não apresentou informações relevantes até então desconhecidas ou que não seriam inevitavelmente alcançadas pelos policiais na busca a ser realizada dentro da residência, motivo pelo qual
não faz jus à causa de diminuição para além da atenuante já reconhecida.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MATÉRIA SUPERADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. NÃO HOUVE COLABORAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
[...]. 2. Para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, é imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, e as informações transmitidas devem ter efetiva importância na identificação dos agentes, e, no presente caso, o Tribunal de origem destacou que "os Apelantes foram presos em flagrante ao realizarem o transporte de drogas, confessaram a autoria delitiva, mas as informações reveladas pelos réus não ensejarem resultado diverso do obtido através do desenrolar da atividade policial em situações como a da espécie", e que "os Apelantes não foram capazes de revelar informações acerca das identidades dos demais envolvidos no delito, como o contratante". [...]. (AgRg no AREsp n. 2.278.035/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU RECONHECIDA NA ATENUANTE. 1. O paciente foi beneficiado com a atenuante de confissão espontânea na dosimetria da pena, exatamente por ter confessado o delito.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC n. 841.229/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)